Tribunal: CARF
Processo: 10970.000031/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000031/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.669 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2021
Recorrente
JOHN DEERE WATER SISTEMAS DE IRRIGACAO S.A. (NOVA
DENOMINAÇÃO DE PLASTRO DO BRASIL S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IN NATURA. INSCRIÇÃO NO PAT.
NÃO INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO.
O auxílio alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito
ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE DECIDIR.
Proposta no voto a confirmação e adoção da decisão recorrida e em não
havendo novas razões de defesa perante a segunda instância é possibilitado ao
Relator, a transcrição integral daquela decisão de primeira instância, a teor do §
3o do artigo 57 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar o lançamento referente ao Levantamento
FP1 - Fornecimento de refeição.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000031/2009-93
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.669 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000031/2009-93

Relatório
Trata de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima identificado, no
valor de R$ 15.500,66, acrescido de multa e juros de mora, referente às contribuições a cargo da
empresa das competências de 1 a 12/2004, no exato teor do relatório de fls. 19/21.
Os fatos geradores das contribuições apuradas neste Auto de Infração relativas ao
período de 01/2004 a 12/2004 incidiram sobre os valores relativos ao fornecimento de
refeição a seus empregados; comissão sobre vendas pagos ou creditados a contribuintes
individuais e segurados empregados, bem como valores pagos ou creditados a
prestações de serviços, pessoa física, sendo que a empresa declara em GFIP a comissão
sobre vendas quando do recebimento e não quando da ocorrência do fato gerador ou
seja, considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições previdenciárias no mês da
prestação de serviço independentemente de pagamento. Estes fatos geradores estão
incluídos nos códigos de Levantamentos abaixo discriminados:
FP - Comissão sobre vendas e serviços de terceiros;
FP1 - Fornecimento de refeição;
FP2 - Comissão segurados empregados.
A ciência pessoal ocorreu em 6/2/2009, fls. 2.
O contribuinte formalizou impugnação em 6/3/2009, fls. 72/86.
O impugnante critica o excesso de fundamentação legal do auto de infração.
Defende o caráter indenizatório da alimentação paga in natura, com base na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e conclui que a inscrição no Programa de
Alimentação do Trabalhador não pode ser causa para caracterização da infração.
Discorre a respeito do erro na definição do fato gerador sobre o pagamento das
comissões, e, eventualmente, entende que a fiscalização autuou o momento da provisão.
Acórdão de Impugnação (fls. 121/131)
A autoridade julgadora rejeitou a preliminar de nulidade por excesso de
fundamentação legal, pois existe a demonstração de que a impugnante entendeu a natureza da
infração e defendeu-se adequadamente.
Manteve a incidência da contribuição social sobre a alimentação paga in natura,
em face à não adesão ao PAT, cfe. art. 28, I, § 9o, ‘c’ da Lei no 8.212/91.
Considerou devida a tributação da comissão recebida por segurados empregados
ou contribuintes individuais e que o fato gerador ocorreu no mês em que for paga, devida ou
creditada a remuneração em decorrência da prestação de serviços, na forma da Instrução
Normativa MPS/SRP no 3/2005.
Ciência postal em 15/1/2010, fls. 133.

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.669 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000031/2009-93

Recurso Voluntário (fls. 135/148)
O recurso voluntário reitera as razões aduzidas na impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Abaixo, cópia do envelope Sedex com a data de postagem do recurso voluntário
nos correios em 12/2/2010.

Excesso de Fundamentação do Auto de Infração
O relatório Fundamentos Legais do Débito informa quais os dispositivos legais
fundamentaram o lançamento, em conformidade com a legislação vigente à época de ocorrência
dos fatos geradores. Este relatório está subdividido em rubricas e é extenso a fim de a cumprir os
princípios da legalidade, publicidade e impessoalidade, cfe. art. 37 da Constituição Federal.
Já o Relatório do Auto de Infração destinou-se à narrativa dos fatos observados
em procedimento fiscal e à discriminação dos dispositivos aplicáveis ao lançamento.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.669 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000031/2009-93

Ao contrário do afirmado pela recorrente, a fundamentação é bastante, com cada
rubrica destinada à finalidade específica. O que nulificaria o lançamento seria a insuficiência de
fundamentação.
Além disso, no recurso voluntário, o contribuinte demonstra amplo conhecimento
da infração apontada e se defende com robustez, de modo a confirmar que não houve prejuízo à
defesa nem imprecisão ou obscuridade na fundamentação legal do auto de infração.
Pois assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Contribuição Previdenciária sobre Alimentação In Natura
O levantamento FP1 – Fornecimento de refeição está assim fundamentado:
Deixou de declarar em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social no período de 01/2004 a 11/2004, os valores relativos ao
fornecimento de refeições aos seus empregados. De acordo com a alínea § 9o do art. 28
da lei 8.212/91, para não integrar a base de cálculo das Contribuições previdenciárias a
empresa deverá estar inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT.
Ocorre que no ano de 2004, a mesma não providenciou o recadastramento conforme
previsto no artigo 1o da Portaria no 66 de 19 de dezembro de 2003, Anexo III.
O entendimento do STJ é de que, em se tratando de pagamento in natura, o
auxílio alimentação não sofre incidência de contribuição previdenciária, independentemente de
inscrição no PAT, pois ausente a natureza salarial da verba. Assim é a decisão no AgRg no
REsp no 1.119.787/SP:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. O pagamento do auxílio-alimentação in natura , ou seja, quando a alimentação é
fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não
possuir natureza salarial, razão pela qual não integra as contribuições para o FGTS.
Precedentes: REsp 827.832/RS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ
10/12/2007 p. 298; AgRg no REsp 685.409/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em
20/06/2006, DJ 24/08/2006 p. 102; REsp 719.714/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 06/04/2006, DJ 24/04/2006 p. 367; REsp 659.859/MG, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 14/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 171.
2. Ad argumentandum tantum, esta Corte adota o posicionamento no sentido de que a
referida contribuição, in casu, não incide, esteja, ou não, o empregador, inscrito no
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
3. Agravo Regimental desprovido.
Com base nesse entendimento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou
o Ato Declaratório n° 03/2011, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 22/12/2011, com
fundamento no Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda, que
autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, “nas ações
judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação não há incidência de contribuição previdenciária, independentemente de inscrição
no PAT”.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.669 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000031/2009-93

Conforme o art. 62, § 1o, II, “c” do RICARF, os conselheiros do CARF estão
autorizados a afastar a aplicação de lei com base em ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522/2002. A jurisprudência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é sólida neste sentido:
Acórdão no 9202-008.021, de 23/7/2019
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador - PAT.
Acórdão no 9202-007.702, de 27/3/2019
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador - PAT.
Como o fundamento do lançamento é apenas a não inscrição no PAT, deve ser
cancelado o levantamento FP1 (competências 1/2004 a 11/2004).
Erro da Fiscalização quanto ao Fato Gerador no Pagamento de Comissões
O recorrente comenta que a fiscalização considerou o fato gerador do pagamento
das comissões como o mês da ocorrência da prestação de serviços, não o mês do pagamento ou
crédito por estes, e acredita que as contribuições sociais tenham sido pagas. Na eventualidade de
sua pretensão não ser acolhida, defende que a subsunção da situação fática à norma matriz ocorre
quando a comissão é paga, devida ou creditada, o que não acontece no provisionamento contábil.
Em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa e
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
teor de seu voto condutor.
Constam no lançamento três levantamentos. O primeiro levantamento refere-se às
comissões sobre vendas e serviços de terceiros, nas competências 01/2004 a 08/2004,
10/2004 e 12/2004, que incidiram sobre os valores pagos ou creditados aos
contribuintes individuais, a título de comissão sobre vendas e sobre a prestação de
serviços de terceiros, sendo que, tais fatos geradores não foram incluídos na base de
cálculo e nem declarados em GFIP (Anexo I - fls. 26). O segundo sobre valores
relativos ao fornecimento de refeições aos seus empregados, nas competências de
01/2004 a 11/2004, também não declarado em GFIP (Anexo III - fls. 28). E, o terceiro
levantamento refere-se a comissão segurados empregados, competências 10/2004 a

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.669 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000031/2009-93

12/2004, sendo que tais fatos geradores também não foram declarados em GFIP
(Anexo II — fls. 27).
Vale ressaltar, pelo exposto acima, que tais fatos geradores não foram incluídos na base
de cálculo e não foram declarados em GFIP; e, que não consta no relatório fiscal a
afirmação de que o crédito previdenciário constituído através deste lançamento já
teria sido recolhido, estando portanto equivocada a Impugnante ao alegá-lo. Relata,
sim, a Auditoria Fiscal, a constatação de que o sujeito passivo não observou a
competência da ocorrência do fato gerador, declarando em GFIP somente quando
do efetivo pagamento destas comissões.
As comissões são parcelas de natureza salarial, pagas com base em percentuais sobre os
negócios que o segurado efetua.
A Lei n° 8.212/91 entende por salário-de-contribuição para o empregado a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial e para o
contribuinte individual a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo
exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo
previsto.
Portanto, as comissões são consideradas remuneração, sendo sempre base de incidência
de contribuição previdenciária. E, constatado que houve o pagamento sem integrar a
base de cálculo da contribuição previdenciária, deve ser constituído o crédito
correspondente, com as lavraturas de autos de infração cabíveis.
...
Em relação ao questionamento sobre a constituição e ocorrência do fato gerador da
obrigação previdenciária principal temos que considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes seus efeitos no mês em que for paga, devida ou creditada a remuneração,
o que ocorrer primeiro, a segurado empregado em decorrência da prestação de
serviço; no mês em que for paga ou creditada a remuneração, o que ocorrer
primeiro, ao segurado contribuinte individual que lhe presta serviços.
Dessa forma encontramos estabelecido na Instrução Normativa RFB no 971, de
13/11/2009, DOU de 17/11/2009, que dispõe sobre normas gerais de tributação
previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência
Social e as destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), em substituição a IN MPS/SRP no 03/2005, em seu
Título II, Capítulo I - Das Contribuições Previdenciárias, Seção I - Do Fato Gerador das
Contribuições e Seção II – Da ocorrência do Fato Gerador.
Art. 51. Constitui fato gerador da obrigação previdenciária principal:
I - em relação ao segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso
e contribuinte individual, o exercício de atividade remunerada;
...
III - em relação à empresa ou equiparado à empresa:
a) a prestação de serviços remunerados pelos segurados empregado, trabalhador
avulso, contribuinte individual e cooperado intermediado por cooperativa de
trabalho;
...
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.669 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000031/2009-93

Art. 52. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador da obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
I - em relação ao segurado:
a) empregado e trabalhador avulso, quando for paga, devida ou creditada a
remuneração, o que ocorrer primeiro, quando do pagamento ou crédito da última
parcela do décimo terceiro salário, observado o disposto nos arts. 96 e 97, e no
mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas antecipadamente na
forma da legislação trabalhista;
b) contribuinte individual, no mês em que lhe for paga ou creditada
remuneração;
...
III - em relação à empresa:
a) no mês em que for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer
primeiro, a segurado empregado ou a trabalhador avulso em decorrência da
prestação de serviço;
b) no mês em que for paga ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro,
ao segurado contribuinte individual que lhe presta serviços;
c) no mês da emissão da nota fiscal ou da fatura de prestação de serviços por
cooperativa de trabalho;
...
§ 1o Considera-se creditada a remuneração na competência em que a empresa
contratante for obrigada a reconhecer contabilmente a despesa ou o dispêndio ou,
no caso de equiparado ou empresa legalmente dispensada da escrituração
contábil regular, na data da emissão do documento comprobatório da prestação
de serviços.
No tocante a escrituração contábil do sujeito passivo deve observar os princípios
fundamentais e normas brasileiras de contabilidade, e, ainda, as exigências da legislação
previdenciária.
Em atenção às exigências da legislação previdenciária, a escrituração do sujeito passivo
deve registrar o movimento real da remuneração paga ou creditada aos segurados
empregados e possibilitar a identificação das rubricas, sua natureza e valores para fins
de apuração da base de cálculo da contribuição previdenciária. Para tanto, os
lançamentos relativos à folha de pagamento devem registrar em contas individualizadas,
a remuneração paga ou creditada aos segurados, de forma a identificar, clara e
precisamente, as rubricas integrantes e não-integrantes da remuneração do segurado
empregado, bem como as contribuições descontadas do segurado, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento, por obra de construção civil e por
tomador de serviços e atender ao princípio contábil do regime de competência,
observando o prazo máximo de 90 dias, a contar da data da ocorrência do fato gerador,
para serem efetuados.
No caso de inconformismo da Impugnante contra a própria lei, considerando que os atos
praticados pela administração devem obedecer aos estritos ditames da lei, com o fito de
assegurar-lhe a adequada aplicação, não cabe aqui em instância administrativa discutir
tese de ilegalidade/inconstitucionalidade da lei, devendo ser argüida no foro próprio,
pois se trata de matéria de direito, cuja apreciação é de estrita competência do Poder
Judiciário (art. 102, I, “a” da CF/88). Nesse mesmo sentido dispõe o art. 26-A do
Decreto n° 70.235/72). (grifei)
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.669 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000031/2009-93

CONCLUSÃO
Voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar o
levantamento FP1.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital